Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712298-82.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MATHEUS PERARO FERREIRA FARES RECORRIDO: TOO SEGUROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO DA RECUSA DE PAGAMENTO APRESENTADA PELA SEGURADORA. TEORIA DA ACTIO NATA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REANÁLISE OU RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FATO NÃO PREVISTO EM LEI COMO CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização securitária decorrentes de contrato de seguro agrícola em razão de estiagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a legitimidade da negativa apresentada pela seguradora a pedido feito pelo segurado de cobertura securitária agrícola, inclusive à luz de suscitada ocorrência de prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação de direito material estabelecida em contrato de seguro agrícola está sob domínio do CDC, por ser o agricultor destinatário final do ajuste firmado para protegê-lo de perdas na produção, o que o enquadra no conceito de consumidor, conforme dispõe o art. 2o da Lei Consumerista. 4. O prazo prescricional ânuo da pretensão de cobrança de indenização securitária é contado da data de ciência inequívoca do segurado da negativa apresentada pela seguradora ao pagamento da cobertura securitária, conforme dispõe o art. 206, § 1o, II, do CC, uma vez que esse é o fato gerador da pretensão de exigir o pagamento da indenização que ajustara em contrato de seguro. 5. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização de seguro agrícola é a data da ciência inequívoca do segurado da negativa de cobertura apresentada pela seguradora (teoria da actio nata), sem prejuízo da perda do direito à indenização em decorrência de eventual demora na comunicação do sinistro (art. 771 do CC). 6. O pedido de reanálise ou reconsideração formulado na via administrativa não suspende a contagem do prazo prescricional. 7. A interposição de recurso pela parte vencida e a defesa de teses ao intuito de obter posição jurídica mais favorável a seus interesses não configura, por si só, litigância de má-fé. Ademais, injustificável a imposição de penalidade quando inocorrentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1o, II, art. 771; CDC, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 15.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.774.003/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 14/8/2023; STJ, REsp 2.165.529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 08.10.2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 1o, inciso I, do Código Civil, insurgindo-se contra a não aplicação da prescrição ânua ao caso sub judice, apesar do ajuizamento da ação dentro da janela de pretensão; c) artigo 189 do CC, afirmando que o termo inicial da prescrição deve ser a data da violação ao direito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/MS, do TJ/PR, e TJ/SP; d) artigo 927, inciso III, do CPC, alegando que não foi observada a tese fixada sob o regime de recursos repetitivos, estabelecida no REsp 1970111, a qual determina a prescrição ânua relacionada à indenização securitária, com termo inicial a partir da contratação dos serviços. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco merece prosseguir o apelo especial n tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 189 e 206, § 1o, inciso I, ambos do Código Civil, e 927, inciso III, do CPC, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse diapasão, o termo a ser considerado como de início de fluência do prazo prescricional, não é a data de início da estiagem – 10/03/2021 –, como quer fazer crer a apelante, mas a data em que o segurado teve conhecimento de que seu direito fora lesado, tal como orienta a teoria actio nata. Decerto, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser considerado na data em que o segurado toma ciência definitiva da lesão que sofreu e da extensão do dano sofrido, conjuntura que lhe permite proceder ao aviso de sinistro e viabiliza a própria vistoria pela seguradora com vistas à aferição dos prejuízos efetivos. Mais, como durante o trâmite administrativo do pedido de indenização securitária não corre o prazo prescricional, inclusive em alinho ao supracitado enunciado n. 229 da Súmula do STJ, o termo inicial do prazo deve ser estabelecido pela data da ciência inequívoca da recusa da seguradora [...] Em suma, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização de seguro agrícola é a data da ciência da recusa pela seguradora (teoria da actio nata), sem prejuízo da perda do direito à indenização em decorrência de eventual demora na comunicação do sinistro (art. 771 do CC) [...] Com efeito, todas essas comunicações expressaram de modo inequívoco o encerramento do processo de sinistro sem que tivesse sido reconhecido o direito a indenização postulado pelo segurado/recorrido. Por tais comunicados teve ele inequívoco conhecimento de que fora recusada sua pretensão indenizatória, com o que deve ser computado a partir daí o prazo prescricional [...] A negativa apresentada pela empresa seguradora motivou o pedido de reanálise (ou pedido de reconsideração) formulado na via administrativa pelo autor, ora apelado. Ocorre que a esse requerimento administrativo para reanálise ou reconsideração não confere o ordenamento jurídico o efeito de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional iniciado desde a data em que o segurado teve conhecimento inequívoco de que fora recusado o pedido de indenização securitária. Não há respaldo legal a sustentar o interesse do autor, em especial porque as normas que versam sobre prescrição devem ser interpretadas de forma restritiva, com o que a garantia de direitos do segurado deve ser computada a contar do recebimento da carta de negativa de sinistro - fato gerador da pretensão indenizatória -, a qual serve a dar com clareza e formalidade a notícia de que foi negada pela seguradora o pedido de indenização ou cobertura, não havendo previsão legal do que possa suspender ou interromper o curso da prescrição [...] Portanto, tendo o prazo prescricional ânuo fluido desde a ciência inequívoca da recusa de pagamento da indenização securitária, o que ocorreu em data de 29/06/2022, já ao tempo de ajuizamento da presente ação de cobrança, a qual foi ajuizada em 08/07/2022 (Id 65594934), estava prescrita a pretensão inicial lastreada nas três apólices que instruem a peça vestibular (ID 70177161). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. SEGURO. RECUSA DA INDENIZAÇÃO. 1. Ação de indenização c/c anulação de cláusula de confidencialidade. 2. O transcurso do prazo prescricional não se inicia com a simples ciência do segurado acerca da ocorrência do sinistro, mas somente após a sua ciência a respeito da recusa da cobertura securitária procedida pelo ente segurador (aplicação da teoria da "actio nata"). Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.373.380/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.774.003/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016